Tribunal: TJDFT
Processo: 0755369-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSTALAÇÃO DE CÂMERA EM ÁREA COMUM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação cominatória e declaratória, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao réu a abstenção de reinstalar dispositivo de gravação em área comum do condomínio. O apelante pleiteia a reforma da sentença exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, o que não configura sucumbência mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação da distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido de trâmite em segredo de justiça e de aplicação de multa não tratam do mérito.
4. Deve o autor responder pela sucumbência relativa a dois dos cinco pedidos de mérito formulados e não acolhidos: danos materiais e pedido declaratório. A responsabilidade pelos pedidos extintos por perda ou inexistência do objeto é atribuída ao réu, com base no princípio da causalidade, uma vez que sua conduta ilícita motivou o ajuizamento da ação (art. 85, § 10, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “1. Na extinção do processo por perda superveniente do objeto, os ônus de sucumbência recaem sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade; 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir a proporção do decaimento de cada parte em relação aos pedidos de mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.059.